Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0721248-38.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Agravado(s): SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= D E C I S Ã O ========= Em observância ao artigo 932, I, do Código de Processo Civil[1], na condição de Relator do processo, exerço juízo de retratação (art. 1021, §2o, CPC) e reconsidero a decisão de ID 73577693693, que não conheceu do recurso por deserção. Em razão do pagamento do preparo, na forma do art. 1007, §4o, do CPC, em dobro, configurando preclusão lógica, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça. Mantenho a decisão ora combatida e indefiro o pedido de efeito suspensivo pois os embargos à execução no 0719494-68.2019.8.07.0001, apresentados pela parte executada, foram rejeitados (id. 93888702) e, em sede de apelação, o egrégio Tribunal firmou compreensão de mérito no sentido de que o crédito objeto da presente execução não está sujeito ao plano recuperacional; portanto, a irresignação em exame, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, não merece prosperar. Ademais, foi ressaltado ser descabida nova discussão acerca da natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal, uma vez que já existe decisão de mérito reconhecendo a natureza extraconcursal, que não o sujeita ao plano aprovado de recuperação judicial da executada (ID 93888702). Acrescento que o próprio juízo da recuperação judicial determinou que o crédito extraconcursal deve ser perseguido na vara de origem, e não mais nos autos no 5207600-52.2022.8.09.0051. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, CPC, em especial no tocante à probabilidade do direito substancial vindicado; indefiro a liminar. Com efeito, a liminar/o pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.